Tribunal: TJMT
Processo: 1017468-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017468-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO EX OFFICIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a improcedência dos embargos à execução fiscal propostos pelo Banco Bradesco S/A, reconhecendo omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, mesmo sem requerimento expresso da parte vencedora ou comprovação de esforço adicional do patrono.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece o caráter imperativo da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: condenação ao pagamento de honorários na origem, interposição de recurso contra decisão publicada a partir da vigência do CPC/2015, e desprovimento do recurso.

4. Verificada a presença de tais pressupostos e a ausência de manifestação expressa no acórdão embargado sobre a majoração, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão e aplicar a norma cogente.

5. A majoração deve representar acréscimo percentual sobre os honorários já fixados, respeitando-se os limites legais, sem configurar verba autônoma ou desvinculada da sucumbência originária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É devida, de ofício, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sempre que presentes os pressupostos legais. 2. A omissão na decisão recorrida quanto à aplicação do referido dispositivo autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, independentemente de requerimento da parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação interposta nos embargos à execução fiscal ajuizados pelo Banco Bradesco S/A, relacionados à CDA nº 20225770, que tramitam sob o número 1017468-82.2022.8.11.0041.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, em decorrência da atuação da parte recorrida em grau recursal.

Alega o Estado que, embora a decisão colegiada tenha mantido a improcedência dos embargos à execução e confirmado a condenação do Banco Bradesco ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, não houve manifestação quanto à necessidade de majoração dessa verba em sede recursal, nos moldes do que dispõe a legislação processual civil.

Aduz, ainda, que a ausência de tal majoração configura omissão relevante, passível de correção mediante a via dos aclaratórios, eis que se trata de comando legal cogente e que independe de pedido específico ou demonstração de esforço extraordinário por parte da defesa em grau recursal.

Requer a majoração dos honorários advocatícios (Id. 277492862).

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S/A, ora embargado, sustenta que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado que justifique a interposição dos aclaratórios, uma vez que a decisão se mostra suficientemente fundamentada e clara.

Argumenta que a pretensão do embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com os limites do recurso de embargos de declaração.

Aduz, ainda, que a majoração de honorários advocatícios em sede recursal pressupõe demonstração de trabalho adicional relevante do patrono da parte vencedora, o que não se verificaria no presente caso (Id. 279702875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que realmente houve omissão na decisão quanto aos honorários recursais, razão pela qual se impõe o saneamento do vício.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), cumpre reproduzir a orientação do STJ acerca da temática:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negarlhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

In casu, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do embargante, uma vez que houve condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo interposto foi desprovido.

Assim, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada é a medida que se espera.

A propósito, confira-se:

“EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (“somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões. II – Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em um ponto percentual, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso. III – Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais. (STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

No tocante ao valor a ser fixado, registre-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo ao quantum estabelecido em primeira instância.

Nesse sentido:

“Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘”os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente (...)” (STJ – AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Desse modo, considerando que na sentença os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução e, ainda, levando-se em conta a complexidade da causa e a duração do processo, razoável a majoração dos honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para, sanando a omissão suscitada, majorar os honorários advocatícios para o patamar de 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025